Tribunal: TJBA
Processo: 0502155-28.2018.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502155-28.2018.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO PEDRO ARAUJO DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
JORDANA DE CASSIA BRITO SANTOS PEREIRA

APELADO: SELITA CAMPOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RAFAEL SANTOS LEITE, JANAINA DE JESUS FREITAS

ACORDÃO

EMENTA:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE ANTERIOR. ESBULHO NÃO CONFIGURADO. POSSE CONSOLIDADA DA RÉ. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de reintegração de posse, fundamentada na ausência de comprovação da posse anterior pelo autor e na configuração de posse consolidada pela ré no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a titularidade dominial, por si só, configura posse para fins de ação possessória, e se prevalece o direito de propriedade formal sobre a posse fática consolidada exercida pela parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Para o sucesso da ação de reintegração de posse, o autor deve comprovar os requisitos do art. 561 do CPC: posse anterior, turbação ou esbulho, data da ocorrência e perda da posse. A posse é exercício de fato dos poderes inerentes à propriedade, não se confundindo com o domínio.

4 - O apelante fundamentou sua pretensão exclusivamente nos títulos de propriedade, admitindo que apenas tomou conhecimento da edificação em dezembro de 2017, sem demonstrar exercício efetivo da posse anterior.

5 - A ré demonstrou posse mansa, pacífica e ininterrupta há período considerável, com edificação de moradia, pagamento de IPTU, água e energia elétrica, configurando posse de boa-fé com animus domini.

6 - A jurisprudência é uníssona em afastar pleito possessório fundado unicamente no domínio, sendo necessária a comprovação do exercício fático da posse.

7 - Na dúvida fática sobre a numeração do lote, a posse de boa-fé e a função social devem prevalecer sobre o domínio que nunca se materializou em posse efetiva.

IV. DISPOSITIVO

8 - Recurso a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 560, 561, 85 § 11º e 98 § 3º; CC, art. 1.196.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP - Apelação Cível: 10016814420218260586 São Roque, Rel. Celso Alves de Rezende, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 16/09/2024; TJ-MG - AC: 10000212067409001 MG, Rel. Mariangela Meyer, 10ª Câmara Cível, j. 26/10/2021; TJ-PA - Apelação Cível: 00023447220168140051 23071838, Rel. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, j. 29/10/2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0502155-28.2018.8.05.0274
, sendo parte Apelante
JOAO PEDRO ARAUJO DE CARVALHO E OUTROS
e parte Apelada
SELITA CAMPOS DOS SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5º CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM02